Tribunal: CARF
Processo: 10725.000309/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.000309/2008-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALCIDEA NUNES DIAS ALMEIDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 19/22), onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 28/31):
Cientificado do lançamento em 16/01/2008 (fls. 11), o contribuinte apresentou em
07/02/2008, a impugnação de fls. 01, instruída com os documentos de fls. 06/09, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000309/2008-43
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000309/2008-43

qual, em síntese alega que não houve omissão de R$ 16.400,86 tendo sido este valor
informado com o CNPJ incorreto e pede que seja considerado o valor de R$ 1.858,00
referente à Previdência Social e não imposto de renda como informado em sua
declaração.
Requer seja a notificação julgada totalmente improcedente.
A Impugnação foi julgada Procedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO.
Constatada a ocorrência de erro de fato nas informações quando da confecção da
Declaração de Ajuste Anual, deve ser revisto o lançamento.
DEDUÇÕES
SOBRE
O
RENDIMENTO
OMITIDO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
A contribuição à previdência oficial descontada de rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual, devidamente comprovada, é dedutível na determinação da base de cálculo
do imposto.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 02/06/2010 (e-fls. 34), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 02/07/2010 (e-fls. 37) solicitando tão somente
a revisão da Intimação n° 55/2010.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Do exame dos autos verifica-se que o Colegiado a quo considerou procedente a
Impugnação apresentada, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido no lançamento.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte limita-se a solicitar a revisão da
Intimação no 55/2010 (e-fls. 32) sem, contudo, indicar quais seriam as razões de sua defesa.
Cumpre ressaltar que a admissão do Recurso Voluntário pressupõe a existência de
matéria controversa a ser examinada no julgamento de segunda instância, cabendo ao sujeito
passivo relacionar os pontos de discordância do acórdão recorrido e os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, o que não se vislumbra no presente caso.
Verifica-se, portanto, a ausência de interesse recursal por parte da contribuinte,
não havendo litígio a ser analisado por este Colegiado.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000309/2008-43

Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital